Tribunal: TJPA
Processo: 0804161-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7729 - Tabelionato de Protestos de Títulos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804161-29.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: WILMA BAHIA LOBATO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL. HIPÓTESE EM QUE CARTÓRIO TINHA DELEGAÇÃO A OFICIAL POR ATO PRECÁRIO, JÁ QUE A TITULAR FALECEU EM 2008, SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente não se encaixa às regras constitucionais estabelecidas. O art. 208 da CF/67, o qual garantia aos substitutos a efetivação no cargo de titular, não será aplicado quando a vacância tiver ocorrido sob a égide da Constituição de 1988, assim, aparentemente, não será cabível empregar a referida regra ao presente caso, uma vez que a morte da titular só se deu em 09/09/2008.

2. O Supremo aplicou à ADI nº. 4300 o rito previsto no art. 12 da Lei nº. 9.868/99, negando a concessão da medida cautelar requerida, em consequência, não determinou a suspensão das resoluções, mantendo a posição de serventia vaga o 1º Ofício de Títulos e Documentos da Comarca de Belém.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0804161-29.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: WILMA BAHIA LOBATO.

ADVOGADO: FABIO TAVARES DE JESUS – OAB/PA 9.777.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILMA BAHIA LOBATO
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº. 0832507-57.2018.8.14.0301), ajuizada por si em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Em suas razões alega que merece reforma a decisão porque: a) desde o ano de 1959, exerce a sua função de substituta perante a serventia e que dado a inativação da titular por aposentadoria voluntária, faria jus a sua efetivação, assim sendo ilegal a declaração de vacância; b) que se deve aguardar o julgamento pelo STF da ADI nº 4300, poque influenciará no deslinde da presente demanda; c) que em 28 de maio de 2020, foi outorgada a delegação de um novo notário na serventia em que a agravante se encontra no exercício desde 1959.

Em suas contrarraões, o Estado do Pará alegou que a decisão
a quo
é legal ao observar os exatos termos da Constituição Federal. Assevera que ao Poder Judiciário é impossível analisar o mérito administrativo, em razão do princípio da separação dos poderes, devendo se restringir tão somente à legalidade do ato administrativo. Conclui, ao requerer a manutenção da decisão de primeiro grau atacada em todos os seus termos.

Em decisão de fls. @115/120, indeferi o pleito liminar.

Encaminhado o feito ao douto parquet, o qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo em razão do permissivo do art. 1.015, I do CPC/2015.

Cumpre, inicialmente, esclarecer que o presente recurso trata apenas e tão somente do pedido de tutela antecipada indeferido pelo Juízo a quo.

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, a partir de tudo o que consta nos autos, entendo que não há qualquer elemento novo capaz de modificar meu posicionamento anterior. Asseverei anteriormente que: “através de uma análise não exauriente dos autos, o que existe é o
periculum in mora
inverso, uma vez que milita em favor da sociedade o direito em ter preenchida a titularidade da serventia nos termos da Constituição Federal de 1988.

Dos documentos juntados aos autos, a agravante foi nomeada ao cargo de Sub-Oficial do Cartório de 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Belém, Estado do Pará em 13/10/1959 (fls. @37), sendo titular da serventia a Sra. Regina Célia Martins desde 05/01/1955 (fls. @35/36), até 09/09/2008 com o seu falecimento (fls. @41).

Logo, analisando prefacialmente os documentos juntados, a recorrente não se encaixa às regras constitucionais estabelecidas. A agravante não ocupa a titularidade da serventia através de concurso público, nos termos do art. 236, §3º da CF, sendo esta uma norma autoaplicável. Somado a isso, o art. 208 da CF/67, o qual garantia aos substitutos a efetivação no cargo de titular, não é aplicável quando a vacância tiver ocorrido sob a égide da Constituição de 1988, assim, não será cabível empregar a referida regra ao presente caso, uma vez que a morte da titular só se deu em 09/09/2008. Neste sentido a jurisprudência do STF, vejamos:

EMENTA Agravo regimental em ação rescisória. Alegação de impedimento do ministro revisor. Desnecessidade de remessa dos autos ao revisor em caso de negativa de seguimento a ação rescisória, com fulcro no art. 21, §1 º, do RISTF. Precedente. Ausência de atuação do revisor no caso. Alegação de nulidade rejeitada. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Aplicação da Súmula nº 343/STF.
Efetivação de substituta na titularidade de serventia extrajudicial cuja vacância ocorreu após a vigência da Constituição de 1988. Nulidade do ato de efetivação por violação direta da regra insculpida no art. 236, § 3º, da CF/88. Inexistência de direito adquirido. Impossibilidade de incidência da regra inserta no art. 54 da Lei nº 9.784/99 em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade.
Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido.

1. Inexiste impedimento do relator do feito originário para atuar como revisor da respectiva ação rescisória. Aplicação da Súmula nº 252/STF, assim enunciada: “na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo”. No caso, nem sequer houve a participação do revisor na decisão agravada, uma vez que ela foi julgada monocraticamente, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343/STF.

3. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data –
no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público
.

4.
Aplica-se, também, ao caso a jurisprudência prevalente na Corte, segundo a qual: (i) inexiste direito adquirido do substituto à efetivação como titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/83, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição Federal de 1988;
e (ii) é inaplicável a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AR 2582 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017)

Em relação a necessidade em se suspender a declaração de vacância da serventia, em razão da pendência de julgamento da ADI 4300, mais uma vez não há como ser procedente o argumento da recorrente, pois através de uma análise perfunctória é reconhecida a competência do CNJ para revisar a legalidade dos atos dos Tribunais, como expressamente previsto no art. 103-B, §4º, II e III da CF/88 e remansosa jurisprudência da Corte Constitucional. Como se vê:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, atenta à viabilidade operacional dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público etc.), e à acertada delimitação das garantias constitucionais de natureza procedimental, firma-se no sentido de que, na hipótese de a atuação de instituições fiscalizatórias envolver apuração de espectro amplo, voltada à promoção de ajuste da conduta de entes ou órgãos fiscalizados aos ditames legais, sem deliberação imediata sobre situações específicas, não há necessidade de intimação, no âmbito interno do órgão de controle, de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida. Precedentes.

2. Em tais hipóteses, incumbirá ao órgão ou ente fiscalizado, no intuito de verificar a subsunção de casos específicos ao genericamente determinado pelo órgão de controle, instaurar, posteriormente, em seu perímetro, contraditório individualizado e observar as demais garantias de índole procedimental.

3. No caso em tela, ante o caráter geral da apuração empreendida no PCA nº 2008.10.00.000885-5, impõe-se concluir, na ausência de objeto de deliberação suscetível de causar, de forma direta e imediata, gravame aos impetrantes, que não havia necessidade de que estes fossem intimados, pessoalmente ou por meio de advogado, a respeito da data designada para o julgamento no Conselho Nacional de Justiça, facultado, por óbvio, o acompanhamento voluntário do referido processo administrativo, que, segundo se extrai dos documentos acostados aos autos, sempre contou com publicidade adequada.

4. Ainda que se reputasse devida a prévia intimação dos impetrantes no mencionado PCA, pessoalmente ou por seu advogado, forçoso seria concluir, presente a diretriz traçada no brocardo “pas de nullité sans grief”, que a decretação de nulidade por cerceamento de defesa exigiria demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, considerada a natureza genérica da decisão proferida pelo CNJ, limitada a determinar a observância, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, autoridade delegante, da exigência constitucional de concurso para ingresso e remoção na atividade notarial e de registro, sem redundar em imediata desconstituição de delegações específicas, providência deixada a cargo da Corte estadual capixaba, após exame individualizado de cada situação. Agravo regimental conhecido e não provido.

(MS 27571 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO AMAPÁ. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PARA FISCALIZAR DE OFÍCIO OS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS POR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL, DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO FINAL E DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A não-realização da sustentação oral requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá deveu-se ao fato de não estar ele presente à sessão no momento em que se deu o julgamento do Procedimento Administrativo n. 198/2006.

2.
Os arts. 95 e 97 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autorizam-lhe instaurar, de ofício, procedimento administrativo para fiscalização de atos praticados por órgãos do Poder Judiciário.

3. O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que não há afronta ao art. 93, inc. IX e X, da Constituição da República quando a decisão for motivada, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados e certo que a contrariedade ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.

4. A via do mandado de segurança não autoriza o reexame de matéria de fato e de provas que constaram do procedimento administrativo. 5. Segurança denegada.

(MS 26163, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2008, DJe-167 DIVULG 04-09-2008 PUBLIC 05-09-2008 EMENT VOL-02331-01 PP-00064 RTJ VOL-00206-01 PP-00323)

Ademais, o Supremo aplicou à ADI nº. 4300 o rito previsto no art. 12 da Lei nº. 9.868/99, negando a concessão da medida cautelar requerida, em consequência, não determinando a suspensão das resoluções, mantendo a posição de serventia vaga o 1º Ofício de Títulos e Documentos da Comarca de Belém. Como se depreende de trecho da decisão:

“2. A requerente alega violação ao disposto no artigo 236, § 3º, e artigo 24, §§ 1º a 4º, da Constituição do Brasil.

3. A hipótese reveste-se de indiscutível relevância. Entendo deva ser a ela aplicado o preceito veiculado pelo artigo 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1.999, a fim de que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo e não nesta fase de análise cautelar”.

Colham-se as informações da autoridade requerida e, em seguida, ouçam-se, sucessivamente, no prazo legal, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República. Publique-se”. (ADI 4300, Rel. Ministro Eros Grau. Data da decisão: 21/09/2009).

Ante o exposto, na esteira do parquet, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 15/03/2021